Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724631-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Opõe LB12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL embargos de declaração (Id 60917248) em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 60437921). Sustenta, em suma, omissão quanto à configuração do perigo de dano. Defende que caso não concedida a tutela recursal, de modo a determinar a suspensão do feito executivo, estará exposta ao risco de constrições sobre seus ativos financeiros, mesmo estando em recuperação judicial, no âmbito do Grupo João Fortes, de modo que qualquer constrição prejudicará suas atividades empresariais, não acarretando ainda o sobrestamento qualquer prejuízo à Fazenda Pública. Argumenta restar demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que necessária a observância à decisão proferida no CC 184.496/RJ do STJ, bem como à jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorra a efetivação de atos constritivos sem prévia consulta ao juízo recuperacional. Aduz ser necessário o reconhecimento do caráter propter rem dos tributos, de modo que eventual penhora deve recai sobre os imóveis objeto da execução, que sequer possuem relação de propriedade com a ora embargante. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, de modo a conceder a tutela antecipada recursal, mediante suspensão da execução fiscal originária até o julgamento de mérito, a fim de evitar efetivação de atos constritivos. Resposta apresentada (Id 61225238). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de omissão quanto a não concessão da tutela antecipada. Em simples leitura à decisão ora recorrida, observa-se constar, de forma expressa, clara e lógica, que o pedido de tutela antecipada poderá ser concedido pela relatoria em casos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 1019, I, e 995 do CPC). Neste aspecto, observou-se que o pedido formulado pela agravante teve por finalidade a suspensão da execução fiscal até a prolação da decisão de mérito neste agravo, tendo, todavia, já constado na própria decisão agravada a determinação de suspensão do processo em virtude de parcelamento administrativo do débito exequendo, de modo a afastar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário à concessão da tutela antecipada recursal, neste momento processual. E ainda que a agravante argumente eventual prejuízo em razão da possibilidade de constrição em seus bens, verifica-se que não houve, na ação originária, qualquer determinação iminente em tal sentido, além de se encontrar a suspensa a execução. Consigne-se, por oportuno, que as alegações constantes das razões recursais serão apreciadas oportunamente por ocasião do mérito recursal, o que costuma ser breve, impondo-se, neste momento recursal, apenas verificar se há iminente risco à agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito, o que, conforme consignado na decisão monocrática ora embargada, não restou configurado. Inexiste, portanto, qualquer vício a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão da embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão e, em consequência, à inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora